Tribunal: STF
Processo: HC 215985
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 736.985/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Na sequência, foi-lhe concedida liberdade provisória. 



    No curso da Ação Penal, o Ministério Público, alegando a prática de outro delito (roubo majorado), requereu a prisão preventiva do paciente, deferido pelo Juízo de origem. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Após, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, mas examinou seus fundamentos, em decisão assim fundamentada: 



    Ao prestar as informações sobre os fundamentos que motivaram a prisão preventiva, assim esclareceu o juízo processante (e-STJ fls. 95/96): 



    [...] 



    Segundo consta na denúncia, no dia 09/10/2019, por volta das 22H30, a equipe do Raio tomou conhecimento, por meio do Disque Denúncia Raio, que um senhor, de nome MARCOS PAULO, estaria comercializando drogas na Rua Gustavo Barroso, n° 1.205, inclusive com a informação de que um indivíduo havia sido flagrado colocando drogas no bolso em frente à porta da residência do citado. 



    De acordo com a peça acusatória, a equipe policial, ao se deslocar até o endereço supracitado, encontrou três pessoas em frente na porta do local, os quais foram abordados, mas nada foi encontrado com eles, oportunidade em que saiu uma senhora de dentro da residência, de nome Maria, que informou que não havia mais ninguém na casa, autorizando a entrada dos policiais; contudo, ao ingressarem na residência, encontrava-se na sala o denunciado, MARCOS PAULO MENDES VIEIRA, sendo feita uma busca pessoal e encontrado em seus bolsos o valor de R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo uma nota de R$ 10,00, uma nota de R$ 5,00, quatro notas de R$ 2,00, seis moedas de R$ 0,50 e cinco moedas de R$0,25, além de um aparelho celular da marca Sony; questionado, se ali haviam drogas e embora tenha respondido negativamente, após sua autorização, fora realizada busca, ocasião em que, em um rack da sala, foram encontradas duas trouxinhas de maconha, uma faca com resquícios de maconha e cerca de 150 sacos plásticos, material comumente utilizado para embalar a citada droga para venda, além de vários sacos plásticos picotados ao chão, dando indícios de que ali já havia sido acondicionada droga para venda. 



    Os policiais ainda afirmam que foi verificado se existia alguma pendência judicial em favor do então abordado, oportunidade em que constatou-se que este já respondia pelos arts. 329 e 330 do CPB e 33 da Lei n° 11.343/ 06, valendo ressaltar que este assumiu a propriedade da droga, ocasião em que recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús. 



    O Tribunal manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos (e-STJ fl.79/80): 



    [...] Do compulsar dos autos de origem (n. 0010514-90.2019.8.06.0070), às fls. 107/108, observa-se, de logo, que o juízo de piso decretou a prisão preventiva do paciente, fundando-se nos preceitos legais pertinentes à hipótese, indicando suas razões de decidir e apontando elementos concretos a justificar a segregação cautelar. 



    Colaciono por oportuno trecho do decreto prisional supracitado, proferido em razão de o paciente ter descumprido medidas cautelares anteriormente impostas (destaquei): 



    [...] 



    À vista dos fatos narrados, concluo que inexiste ato de coação ilegal a ser atribuído a autoridade impetrada, haja vista estarem efetivamente preenchidos os pressupostos determinados no ordenamento jurídico pátrio (art. 312, § 1º e art. 282, §4º, ambos do Código de Processo Penal), pois se fundou em cenário concreto e adequado para a decretação da prisão preventiva, mostrando-se imprescindível a continuidade da medida para tutelar a ordem pública. 



    Ademais, em consulta ao sistema de antecedentes criminais CANCUN, verifico que, além da ação penal de origem, o paciente é parte em outros procedimentos criminais, anteriores e posteriores ao feito originário, situação esta que reforça o cabimento da prisão preventiva, na medida em que refletem que o ilícito apurado não se trata de conduta isolada em sua vida, estando presente o risco concreto de reiteração delitiva e fazendo-se necessária a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    [...]



    No caso, como se viu das transcrições, o paciente foi preso preventivamente, em decorrência do risco de reiteração delitiva, pois responde a outros processos criminais, inclusive, por ocasião do flagrante, estaria em cumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 



    Com efeito, "[...] conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    [...]



    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie. 



    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, sendo que conforme informado, o paciente foi denunciado em 11/12/2019, sendo recebida pelo juiz singular em 29/9/2020, na data de 20/5/2021, foi decretada a prisão preventiva, encontrando-se os autos aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento para data próxima, 4/5/2022 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva. Ressalta que: (a) Conforme consta nos autos e na própria denúncia do Ministério Público foi apreendido 2 (duas) trouxinha de maconha, sendo ínfima quantidade de droga que não demonstra gravidade concreta apta a justificar a manutenção da decretação da prisão para garantia da ordem pública; e (b) todas as ações movidas contra o paciente são julgadas pelo juízo da Comarca de Crateús-CE, sendo que por determinação daquele próprio juízo, fora concedido alvará de soltura em 2 (dois) processos, um pela absolvição e outro para adequação do regime, aplicando medida cautelar de monitoramento eletrônico. As decisões demonstram que o juízo de primeiro grau entende que o paciente, pode ser colocado em liberdade através de medidas cautelares diversas, demonstrando uma contradição e incoerência, quando é negado ao paciente responder o 3º processo em liberdade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade . 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de “duas trouxinhas de maconha”. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 10010514-90.2019.8.06.0070, em trâmite na Vara Única Criminal de Cratéus/CE, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente